Tribunal: TJSP
Processo: 2058723-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXTORSÃO COMETIDA EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, ALÉM DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VÍTIMA ACOMETIDA POR VIOLÊNCIA FÍSICA (SOCOS) E PSICOLÓGICA (AMEAÇAS DE MORTE) DURANTE A GRAVÍSSIMA AÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXTORSÃO COMETIDA EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, ALÉM DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VÍTIMA ACOMETIDA POR VIOLÊNCIA FÍSICA (SOCOS) E PSICOLÓGICA (AMEAÇAS DE MORTE) DURANTE A GRAVÍSSIMA AÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.